Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Apelação cível. Reintegração de posse de imóvel. Cessão de direitos fraudulenta. Possuidor de boa-fé. Indenização de benfeitorias. Multa por embargos de declaração protelatórios.
1. Demonstrado que os adquirentes do imóvel também foram vítimas da fraude perpetrada por terceiros, caracterizando sua boa-fé.
2. O possuidor de boa-fé deve ser ressarcido das benfeitorias realizadas no imóvel. No entanto, a indenização depende da comprovação da efetiva realização das benfeitorias, o que não se verifica no caso.
3. É devida a indenização aos réus pelo adimplemento dos IPTU’s atrasados, uma vez que o benefício é convertido ao património dos autores, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Multa do CPC 1.026, § 2o, afastada, pois não caracterizada a oposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios.